Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701921-20.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JONAS CORREIA DA SILVA AGRAVADO: RAINARA CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JONAS CORREIA DA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, em face de decisão desta Presidência, que não conheceu do recurso especial interposto contra acórdão proferido em sede de reclamação, esta manejada pelo recorrente buscando sustar os efeitos de julgado colegiado oriundo de Turma Recursal deste TJDFT. A decisão impugnada consignou que, admitir o cabimento do apelo especial, nas circunstâncias apresentadas, implicaria em subverter o próprio sistema recursal, pois se estaria por vias transversas permitindo a impugnação de decisão de segundo grau proferida em sede de juizados especiais. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC/2015 só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Assim, não conheço do agravo de id. 13184746, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033